Tribunal: TJMT
Processo: 1017719-55.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017719-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCAS BENJAMIN ALBUQUERQUE RIZZON - CPF: 013.179.901-02 (RECORRENTE), FABIO JOSE DOS SANTOS - CPF: 007.319.501-43 (ADVOGADO), MAUCON EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 23.619.452/0001-51 (RECORRIDO), FLAVIO DE ALBUQUERQUE MOURA - CPF: 416.978.633-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1017719-55.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1017719-55.2024.8.11.0001

Recorrente:
Lucas Benjamin Albuquerque Rizzon

Recorrido:

Maucon Empreendimentos Ltda.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
RELAÇÃO DE CONSUMO – RESERVA DE HOSPEDAGEM CANCELADA POR FALTA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO
- SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.
In casu
, as declarações prestadas pelo consumidor estão desacompanhadas de provas mínimas, que são imprescindíveis para o regular andamento do feito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1017719-55.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1017719-55.2024.8.11.0001

Recorrente:
Lucas Benjamin Albuquerque Rizzon

Recorrido:

Maucon Empreendimentos Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Lucas Benjamin Albuquerque Rizzon.

Ação:
de Reparação Por Danos Materiais e Morais
.

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 232619798):

julgou parcialmente improcedentes os pedidos iniciais
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 232619800)
:
defende a reforma da sentença para
julgar procedente o pedido indenizatório
.

Contrarrazões
(Id. 232619807): defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1017719-55.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1017719-55.2024.8.11.0001

Recorrente:
Lucas Benjamin Albuquerque Rizzon

Recorrido:

Maucon Empreendimentos Ltda.

VOTO

Colendos Pares
;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam a condenação da empresa recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais em razão do cancelamento de reserva de hotel.

Da narrativa inicial o autor alega que adquiriu por intermédio da empresa a Max Milhas um pacote de viagem e de hospedagem no Flix Hotel de propriedade da empresa
Maucon Empreendimentos Ltda., sem informar para qual data, afirma que a reserva foi cancelada.

Aduz que entrou em contato com o hotel e tentou realizar uma segunda reserva, visando evitar a perda dos valores desembolsados com as passagens aéreas, todavia assevera que teve o pedido negado, tendo que pagar novamente pela hospedagem.

Diante dos transtornos sofridos,
buscou via judicial, a reparação material e moral dos prejuízos suportados.

A empresa recorrida por sua vez alega que o autor realizou uma “pré-reserva” de hospedagem para os dias de 18/12 a 13/12/2023, que seria confirmada após efetivação do pagamento até o dia 23/11/2023, entretanto ao término do prazo ele não o efetuou e assim a reserva foi cancelada, conforme e-mails enviados para o autor e juntados nos Ids. 232619790 e 232619791, e conversas via Whatsapp em Id. 232619794.

Em análise ao conjunto probatório, verifica-se que o autor junta somente captura de tela da reserva efetuada por intermédio da Max Milhas, que por si só é insuficiente, pois não comprova pagamento.

Note-se que apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRESA DE TURISMO. EMPRESA QUE ATUA COM RESERVA DE HOTÉIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE RESERVA DE HOTEL COM PAGAMENTO ANTECIPADO. AUTOR ALEGA QUE NO MOMENTO DO CHECK IN DESCOBRIU QUE SUA RESERVA NÃO ESTAVA PAGA.
AUTOR QUE NÃO APRESENTOU O COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA REFERIDA RESERVA. AUTOR QUE NÃO DEMONSTROU FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. ART 373, I, CPC. NÃO HÁ VEROSSIMILHANÇA NAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DANOS MORAIS INEXISTENTES.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-AM - RI: 06062353720198040015 Manaus, Relator: Dra. Luiza Cristina Nascimento da Costa Marques, Data de Julgamento: 11/02/2020, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 11/02/2020)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações, ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2024